Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004205-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIERES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.251.961-00 (APELANTE), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.498.928/0001-64 (APELADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), DÁRIO PEGORARO (APELADO), DARLON PEGORARO (APELADO), DHARYELEN PEGORARO BUKOWSKI (APELADO), LUIS FERNANDO BUKOWSKI (APELADO), DARIO PEGORARO - CPF: 285.152.189-68 (APELADO), LUIS FERNANDO BUKOWSKI - CPF: 465.063.141-68 (APELADO), DARLON PEGORARO - CPF: 001.991.141-61 (APELADO), DHARYELEN PEGORARO BUKOWSKI - CPF: 892.456.101-44 (APELADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇ
ÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
IMPROCEDENCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEIÇÃO
–
REQUISITOS

D
O ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada
.

2.
Para a concessão da reintegração da posse, cabe ao autor demonstrar: a) a posse anterior; b) a turbação ou esbulho sofrido e praticado pelo réu; c) a data da ocorrência; d) em caso de reintegração, a perda da posse.

3.
Se o autor apelante
não obteve êxito em comprovar o exercício do poder de fato anteriormente sobre o bem,
porquanto
colacionou aos autos
apenas

o
contrato particular de
compra e venda de lote urbano, por meio d
o
qual
lhe
teria sido transferida a posse do bem
, sem qualquer outro elemento probante, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse
.

4. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível interposto por
THIERES RODRIGUES DOS SANTOS

em face
BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA

e
OUTROS

contra a
sentença
que
julgou improcedente
a Ação de Reintegração de Posse
,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art
.
85, § 8o, do CPC
, respeitada a
assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois ignorou prova relevante produzida nos autos, já que a testemunha Antônia Pereira de Morais prestou depoimento detalhado e esclarecedor,
confirmando que o apelante exercia a posse sobre o imóvel e a tomada abrupta de sua posse pela ora
a
pelada. No entanto, a r. sentença silenciou completamente sobre essa prova, ferindo o princípio da motivação e configurando nulidade.

No mérito
,
afirma que a prova testemunhal produzida na instrução
confirma

a posse mansa, pacífica e ininterrupta do apelante sobre o imóvel até a data do esbulho.

Requereu o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença ou a reforma da r. sentença para determinar a reintegração de posse do
a
pelante sobre o imóvel, diante das razões de fato e direito confirmadas por depoimento pessoal da testemunha em Audiência de Instrução e Julgamento.

Os apelados contrarrazoaram requerendo a manutenção da r. sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o

a
pelante ajuizou ação de reintegração de posse, alegando que adquiriu o imóvel situado na Rua Campos Sales, s/n, distrito de Boa Vista – MT, por meio de contrat
o particular de compra e venda de Milene Lima dos Santos, em 04/10/2021

e
que, em setembro de 2022, ao retornar de viagem, encontrou um muro construído no terreno, o que configuraria esbulho possessório por parte dos
a
pelados.

Preliminarmente – Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois ignorou prova relevante produzida nos autos, já que a testemunha Antônia Pereira de Morais prestou depoimento detalhado e esclarecedor, confirmando que o apelante exercia a posse sobre o imóvel e a tomada abrupta de sua posse pela ora
a
pelada.

O art.
489
,
§ 1o
, do
C
PC
enuncia as situações que configuram a ausência de fundamentação:

"Art. 489 (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre o
tema,

Daniel
Amorim Assumpção Neves leciona que "a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação" (
Novo CPC
Comentado, Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 808).

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada
.

Da devida análise dos autos, observ
a-se
que o juízo
a quo
cumpriu o dever de fundamentação, pautando-se em disposições legais e análise suficiente de todos os fatos e argumentos apresentados pelas partes.

Ao contrário do que afirma o apelante, foram apreciados todos os pedidos formulados na petição inicial e enfrentados todos os argumentos
,
afigurando-se tal alegação muito mais
n
o inconformismo com seu desfecho do que propriamente com o seu conteúdo sucinto.

Logo, considerando que os argum
entos suscitados pelo apelante
foram devidamente analisados pelo julgador primevo,
rejeito

a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito

No mérito
,
afirma
o recorrente
que a prova testemunhal produzida na instrução
demonstra
a posse mansa, pacífica e ininterrupta do apelante sobre o imóvel até a data do esbulho.

Consoante o art.
560
do
CPC
, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, utilizando as ações possessórias para reivindicar a sua posse.

Para tanto, nas ações possessórias, incluindo a ação de reintegração de posse, faz-se necessário a comprovação do preenchimento dos requisitos dispostos no art.
561
do
CPC
,
in
verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Desta forma, para a concessão da reintegração da posse, cabe ao autor demonstrar: a) a posse anterior; b) a turbação ou esbulho sofrido e praticado pelo réu; c) a data da ocorrência; d) em caso de reintegração, a perda da posse.

No caso em análise, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que não restaram comprovados todos os requisitos
necessários, não assist
indo razão ao apelante.

Além disso, importante destacar que, inexistindo documentos, fotografias ou qualquer outra forma de comprovar a posse, era facultado ao requerente, ora apelante, comprovar as alegações por meio de prova testemunhal
.

No entanto,
a única testemunha ouvida na instrução processual
,
ANTÔNIA PEREIRA DE MORAIS

demonstrou interesse na ação,
haja vista que o filho
da testemunha ouvida

fo
i casado com a Sra. Milene (pessoa que teria vendido a posse ao apelante).

Q
uando inquirida
,

a testemunha
declarou o seguinte
, ID. 271154858
:

...
Disse que o único interesse na causa seria ajudar
o autor,
que
não
o
conhece
, mas
tem conhecimento

d
a história do terreno
.

Argumentou
que seria “ex-sogra” de Milene
, e
que seu filho e sua nora
fizeram o alicerce da casa e depois
da
separação
vende
ram
o imóvel para o
requerente
, para a consecução da partilha.

Disse que não sabe se os requeridos são proprietários, só sabe que eles
soterr
arram
de terra o alicerce
que
ali
exis
tia e murou o terreno.

Afirma que o imóvel fica na frente da sua casa e que ali reside por mais de 18 anos, e que seu fil
ho Flávio Mendes Pereira convivia com Milene
.

Perguntada se sabia de quem seu filho teria comprado a casa,
a pr
i
ncípio disse que não sabia,
e depois se
lembrou que o terreno era
seu
e que
teria vendido o terreno ao seu filho e nora
parceladamente.

Afirmou que trocou o imóvel com o Sr. Antônio e essa troca teria sido verbal.

Disse que já teria conversado com o dono do posto e informou que aquela área não era do posto
e que a posse
daquela área sempre foi sua, depois repassada ao seu filho e nora e por
ú
ltimo ao Sr.

Thieres
Rodrigues
dos Santos
.

Dessa forma, resta patente o interesse da testemunha na ação, sendo certo que
a Sra.
ANTÔNIA PEREIRA DE MORAIS
não
deveria
ser ouvida sequer como
informante.

Por conseguinte, em conformidade com o entendimento exposto
na
sentença,
verifica-se que o apelante
não obteve êxito em comprovar o exercício do poder de fato anteriormente
sobre o bem, devendo-se ressaltar que a posse consiste em uma situação fática relacionada à real manifestação do domínio sobre a coisa.

Buscando demonstrar a sua posse, o apelante colacionou aos autos a contrato particular de
compra e venda de lote urbano, por meio
da qual
a posse

do bem
teria sido transferida ao
apelante
:

Todavia, tal documento acostado
aos autos não têm o condão de externar o efetivo exercício da posse do imóvel previamente a
o

suposto
esbulho afirmado pelo apelante.

De acordo com o Contrato Particular de Compra e Venda, a aquisição do imóvel se deu em 04 de outubro 2021 e de lá até o alegado esbulho (setembro de 2022), nenhuma providência foi tomada pelo apelante, que ingressou com a presente ação em 24 de fevereiro de 2023.

Assim, no caso em discussão, no qual o apelante alega que houve esbulho em sua posse, caberia a ele a demonstração clara de uma posse anterior ao esbulho sofrido, além de precisar uma data em que
ocorrera tal esbulho em sua posse e, por fim, demonstrar a efetiva perda da posse.

N
ão se mostra razoável que o possuidor de um imóvel tenha o conhecimento de sua indevida ocupação por terceiros e não tome nenhuma providência imediata contra o invasor, permanecendo inerte por quase 1 ano e 4 meses.

Realça-se que na ação de reintegração de posse, a discussão se limita
à
questão da posse fática exercida sobre o bem, vale dizer, a posse defendida nas ações possessórias advém do
jus
possessiones
, de maneira a resguardar a posse enquanto estado de fato.

Nessa linha, frisa-se, em sede de ação possessória
,
é imprescindível a prova da anterioridade da posse fática por parte da autora, ora apelante, e do alegado esbulho pela parte contrária
, o que não se verificou no caso dos autos
.

Nesse sentido,
o
entendimento jurisprudencial
:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS (ART.
561
, DO
CPC
). ÔNUS DO AUTOR. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença que entendeu pela improcedência da Ação de Reintegração de Posse, na qual alegam os autores terem adquirido um terreno em 2001, mas que em 2013 verificaram a construção irregular de duas casas no mesmo. Em suas razões de apelo, entendem
devidamente comprovados nos autos a posse e o esbulho cometido pelos réus e que em razão de residirem em São Paulo não detém condições de estar fisicamente no terreno em tempo integral, acreditando que o pagamento dos impostos devidos em decorrência da propriedade dos imóveis é suficiente para demonstração da sua posse, reiterando serem os reais proprietários do terreno esbulhado.02. Àquele que detém a posse de um imóvel, proprietário ou não dele, a legislação prevê remédios para manutenção dessa posse, em caso de turbação, ou reintegração da posse, em caso de esbulho (art.
1.210
, do
CC
e
arts
.
554
a
566
do
CPC
). 03. O art.
561
, do
CPC
, prevê quais elementos de prova deverão ser apresentados na ação de manutenção ou reintegração de posse pelo possuidor turbado ou esbulhado de sua posse. 04. Caberia aos autores
demostrar
a posse anterior ao suposto esbulho que alegam terem sofrido, além de precisar uma data em que ocorrera tal esbulho em sua posse e, por fim, demonstrar a efetiva perda da posse (art.
373
,
I
, do
CPC
).05. A pretensão possessória dos autores encontra fundamento unicamente em direito de propriedade, sem que traga qualquer outro elemento de prova que corrobore com a tese de uma posse anterior ao alegado esbulho.
A ausência de demonstração de posse anterior afasta a caracterização de esbulho por parte dos réus.
Precedentes. 06. A discussão trazida pelos autores, acerca da sua propriedade e eventual direito de reaver o terreno deve ser realizado em ação reivindicatória e não possessória. A posse indireta do terreno, decorrente do direito de propriedade, por si só, não permite o reconhecimento do direito do proprietário à proteção possessória. 07. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais majorados
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art.
85
,
§ 11
, do
CPC
), mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade em razão de serem os autores beneficiários da justiça gratuita (art.
98
,
§ 3o
, do
CPC
). (
Apelação Cível - 0118662-19.2016.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a)VILMA FREIRE BELMINO TEIXEIRA PORT. 470/2024, 3a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 03/04/2024, data da publicação: 04/04/2024) (Grifei)

Vislumbra-se que
o autor
, ora apelante,
juntou ao feito
somente o contrato de compra
, não havendo,
portanto,
comprovação suficiente acerca do exercício fático da posse sobre o bem em nenhum momento, tendo-se em conta que, fora
este documento
, não consta qualquer outro elemento objetivo de prova nos autos, a comprovar, minimante, o exercício da posse sobre a área mencionada na inicial, a qual pretende sua reintegração de posse.

Por outro lado, os requeridos
fizeram uma obra no lote, construindo um muro
que, em princípio, ao menos,
é
suficiente para comprovar a origem de uma posse pelos requeridos
/apelados
, de boa-fé sobre o imóve
l
questionado.

Enfim, não havendo comprovação da efetiva posse d
o apelante
, e consequentemente, não havendo comprovação do esbulho alegado, não se verifica a possibilidade de concessão da reintegração de posse pretendia (
art. 561
/CPC
), até porque, o esbulho encontra sua definição no art.
161
,
§ 1o
,
II
, do
Código Penal
,
tipificado como a conduta de invadir, com violência a pessoa ou com grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório.

Outrossim, restou demonstrada a
justa a posse exercida pelos requeridos
/apelados
, pois não evidenciada como sendo violenta,
clandestina ou precária (art. 1.200/CC), não havendo sequer demonstração de má-fé, na medida em que não se aponta o conhecimento pelos
apelados
de qualquer vício ou impedimento para a ocupação da propriedade.

Desta forma,

não foram produzidos elementos objetivos contundentes nos autos a fim de demonstrar esbulho à posse d
o apelante,
requisito essencial à procedência da reintegração de posse.

A
liás, a
legislação é clara ao estabelecer que para que se possa exercer a tutela possessória, cumpre ao interessado fazer prova dos requisitos supratranscritos, sob pena de indeferimento do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art.
373
, inciso
I
, do
CPC
). Ou seja, é pressuposto fundamental, para a propositura da Ação Possessória, a prova da existência anterior da posse pelo autor e
do esbulho praticado pelo réu.

Nessa perspectiva, inexistente a demonstração da posse e do seu esbulho, de rigor a improced
ência do pleito
reintegratório
,
nos moldes da sentença impugnada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a
r.
sentença.

Majoro os
honorários advocatícios
arbitrados na origem para R$
6.000,00 (seis mil reais)
, consoante o disposto no art.
85
,
§ 8o
, do
CPC
/15
, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art.
98
,
§ 3o
do
CPC
/15
.

É como
voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025